Tribunal: TJPA
Processo: 0012878-24.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012878-24.2018.8.14.0401

APELANTE: TULIO CESAR SILVA DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0012878-24.2018.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA

APELANTE: TULIO CESAR SILVA DOS ANJOS

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, DA LEI N° 10.826/03.

DA ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE.
TESE REJEITADA.
DEVIDAMENTE COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, IMPOSSÍVEL A ABSOLVIÇÃO. O DELITO DESCRITO NO ART. 14 DA LEI 10.826/03, É DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO, SENDO DISPENSÁVEL A OCORRÊNCIA DE UM RESULTADO NATURALÍSTICO, RAZÃO PELA QUAL É DEVIDA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO AGENTE, AINDA QUE A ARMA ESTEJA DESMUNICIADA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantendo a pena
do apelante em 02 (dois) anos de reclusão mais 10 (dez) dias-multa, em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direito, qual seja prestação de serviço à
comunidade ou entidades públicas,
devendo somente ser corrigido o erro material apontado na sentença condenatória.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da l
3
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

27
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
03
de
outubro
de 2022 e término no dia
13
de
outubro
de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA,
13
de
outubro
de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
TULIO CESAR SILVA DOS ANJOS
,
por intermédio da Defensoria Pública
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA (ID nº 10442410), que o condenou à pena de
02 anos de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
10 dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja: prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, pelo crime tipificado no
artigo 14, da Lei

10.826/03
(crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Na
denúncia
(fls. 107/108, ID nº 10442366), o representante do Ministério Público narrou que no dia 07
de junho de 2018, por volta de 18hr00min,
o ora denunciado foi à loja Pósitron, questionando informações de Rute Silva de Sousa,
sobre instalação de GPS, em sua motocicleta (marca/modelo YAMAHA FACTOR YBR 125, PLACA NSR 2756) e, após receber a informação retirou-se do local.

A proprietária
da loja, Sra. Rute, desconfiou da atitude do indiciado, tento em vista que o mesmo
apresentava uma atitude suspeita, com isso, a dona do local fechou a loja e ligou para seu esposo informando o ocorrido.

Ato contínuo, o ora denunciado retornou à loja e como essa estava fechada,
começou a bater na porta. O marido da proprietária da loja, por sua vez, após receber a
ligação de sua companheira, acionou uma viatura da polícia militar e a guarnição acompanhou o mesmo até o local.

Ao chegarem na mencionada loja, os policiais
encontraram o ora denunciado na frente do local e ao revistarem o mesmo, encontraram
com ele portando um revólver calibre 32, com 02 munições intactas.

Cabe ressaltar que, após pesquisa sobre a motocicleta do ora denunciado,
receberam a informação de que esta havia sido roubada.

Diante do constatado, foi dada voz de prisão ao denunciado e este fora
encaminhado à Seccional, para as providências legais.
Perante a autoridade policial, o acusado alegou que estava com a
motocicleta por ter pedido emprestado de um conhecido, mas que não sabia informar o nome. Afirmou que estava passeando na hora da abordagem e estava com a arma de fogo, que pediu emprestado de um conhecido, para sua defesa, já que no passado foi integrante de torcida organizada.
Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 180, caput do Código Penal e 16 da Lei nº

10.826/03.

Na
sentença
(fls. 210/219, ID nº 10442410), o acusado foi absolvido quanto ao crime de receptação, sendo condenado somente quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei nº 10.826/03).

Em suas
razões recursais
(fls. 232/236, ID nº 10442416), o recorrente pugnou pela absolvição do crime de
porte ilegal de arma de fogo, por ausência de comprovação da materialidade delitiva (sem laudo nos autos).

Em sede de
contrarrazões
(fls. 239/242, ID nº 10442417), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 248/252, ID nº 10900844), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, por absoluta falta de amparo fático e jurídico.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição, por ausência de materialidade delitiva, por não haver sido anexado o laudo pericial da arma aos autos.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Ainda que o apelante alegue fragilidade do conjunto probatório, tal tese defensiva não comporta acolhida, eis que, restou suficientemente constatado a materialidade e autoria delitiva, seja pelos depoimentos testemunhais, seja pela prova pericial produzida.

Inicialmente esclareço que a
materialidade

se mostra
incontroversa

com

base

no

Auto

de
Apresentação

e

Apreensão

de

Objeto

(ID nº
10442336),

o

qual

descreve

a

arma
apreendida com o apelante, tratando-se de arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, com 2 munições intactas; Laudo n. 2019.01.000399-BAL (ID nº 10442378), o qual atestou que “
encontrava
-
se em condições de funcionamento e apresentava Potencialidade
”
; bem
como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

De

igual

modo,

a

autoria

delitiva

restou

inconteste

com

base

nos
depoimentos das testemunhas

Juarez da Silva Dias, Paulo Ricardo Souza da Silva e
Luiz Otavio Muller Sabat,

Policiais Militares, responsáveis pela prisão em flagrante do
réu.

A testemunha,

JUAREZ DA SILVA DIAS, Policial Militar, declarou que realizava
patrulhamento na área quando chegou um cidadão informando que sua esposa estava na

loja

do

casal,

trancada

na

loja,

em

virtude

da

presença

de

um

indivíduo
supostamente armado. Em ato contínuo, ao chegarem à loja, viram o acusado parado em frente, em uma motocicleta. Realizada a abordagem, encontraram uma arma calibre 32 com o apelante, a qual foi apreendida e lhe foi dada voz de prisão.

A testemunha,

LUIZ OTAVIO MULLER SABAT, Policial Militar, relatou em juízo
que fazia patrulhamento na rua principal de Icoaraci, quando um homem os parou, dizendo que sua esposa estava trancada na loja do casal, pois havia uma pessoa suspeita de tentativa de roubo. Acompanharam o homem até a loja e avistaram o acusado parado em frente. Realizada abordagem, encontraram com ele uma arma calibre 32.

S
aliento que a ausência de laudo de prestabilidade da arma não influenciaria no resultado final desta decisão, já que o laudo pericial (ID nº 10442378), foi anexado aos autos, atestando que o armamento
se encontrava em condições de funcionamento e apresentava Potencialidade
.

O crime em comento portar arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal é de perigo abstrato e de mera conduta, pouco importando o resultado. O tipo penal não exige assim a demonstração de risco concreto ao bem jurídico tutelado.

A lei presume de forma absoluta a existência do risco causado à sociedade por parte daquele que sem autorização porta arma de fogo, acessórios ou munição.

A norma penal objetiva, portanto, querer proteger a incolumidade pública, evitando a exposição a qualquer risco de lesão.

Tal política criminal visa à segurança de toda a coletividade ainda no seu estágio inicial para que o ato de portar arma/munição de fogo não evolua até se transformar em efetivo ataque.

Fernando Capez leciona sobre o tema:

"[...] Não há dúvidas de que um fato para ser típico necessita produzir um resultado jurídico, qual seja, uma lesão ao bem jurídico tutelado. Sem isso não há ofensividade, e sem esta não existe crime. Nada impede, no entanto, que tal lesividade esteja ínsita em determinados comportamentos. Com efeito, aquele que se dispõe a circular pelas vias públicas de uma cidade ilegalmente armado ou dispara uma arma de fogo a esmo está reduzindo o nível de segurança da coletividade, mesmo que não exista uma única pessoa por perto. A lei pretende tutelar a vida, a integridade corporal e a segurança das pessoas contra agressões em seu estágio embrionário. Pune-se quem anda armado ou quem atira sem direção para se reduzir a possibilidade de exposição das pessoas ao risco de serem mortas ou feridas. É possível que no momento em que o agente foi flagrado não houvesse ninguém nas proximidades, mas isso não significa que, não sendo coibida a conduta, tal não acabe ocorrendo. Exigir perigo concreto e comprovado, para tais infrações, implicaria tolerar a prática de comportamentos perniciosos e ameaçadores à sociedade. Entretanto, isso não significa dizer que crime sem resultado jurídico, pois a conduta, mesmo sem a comprovação de perigo concreto a alguém determinado, foi idônea, ou seja, apta a reduzir o nível de segurança da coletividade. [...]" [in Estatuto do Desarmamento, 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006].

Em se tratando da conduta de "portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:" (artigo 14 da Lei n
º
10.826-2003), torna-se secundário para fins de configuração desse crime, o fato de não haver decorrido lesão ou ofensa ao bem jurídico tutelado, visto que o objeto jurídico tutelado
in casu
é a segurança pública.

Assim, torna-se desnecessário questionar acerca da lesividade concreta da conduta, pois o objeto jurídico tutelado não é o bem-estar físico e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ilegal de arma de fogo, mostrando-se desnecessária a demonstração de prejuízo em relação ao bem jurídico tutelado.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - ATIPICIDADE DA CONDUTA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA - INEXISTÊNCIA DE GUIA DE TRÂNSITO DO ARTEFATO - PROVAS FIRMES E SEGURAS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO
. - A existência de provas produzidas em contraditório judicial a demonstrar, com segurança, que o réu portava irregularmente arma de fogo de uso permitido impede a prolação da pretendida absolvição, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, tendo em vista a ausência de comprovação da tese defensiva e a inexistência de guia de trânsito para o transporte do armamento - Em se tratando de prática de crime doloso, concretizada a pena corporal em patamar superior a quatro anos, incabível a substituição por restritivas de direitos, a teor do que dispõe o inciso I do artigo 44 do código penal.
(TJ-MG - APR: 10352170070630001 Januária, Relator: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 03/02/2022, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/02/2022).

APELAÇÃO CRIME. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03). CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO.
Conjunto probatório idôneo e suficiente. Autoria e materialidade certas. Dosimetria. Pleito de readequação pena-base. Afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Não-acolhimento. Ponderação acertada. Recurso desprovido. (
TJ-PR - APL: 00004042920208160099 Jaguapitã 0000404-29.2020.8.16.0099 (Acórdão), Relator: Kennedy Josue Greca de Mattos, Data de Julgamento: 27/06/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2022).

APELAÇÃO

CRIMINAL.

PORTE

ILEGAL

DE

ARMA

DE

USO
PERMITIDO.

ABSOLVIÇÃO.

ESTADO

DE

NECESSIDADE.
ATIPICIDADE.

CRIME

DE

MERA

CONDUTA
.

1.

A

alegação

do
apelante de que portava arma de fogo para garantia da própria segurança, por si só não afasta a reprovabilidade de sua conduta, porquanto seu temor não o autoriza a agir contra

legem

para se
prevenir de perigo eventual. Isso porque, o monopólio da segurança da coletividade pertence ao Estado e sua possível debilidade não se presta a legitimar conduta que contrarie a ordem jurídica positivada. 2.

Como

crime

de

mera

conduta,

em

que

independe

de
exteriorização de efetivo prejuízo para a sociedade, calha notar que

aquele

que

pratica

uma

das

condutas

típicas

sem
autorização e em ofensa à determinação legal ou regulamentar, automaticamente viola a lei ou o regulamento e, por isso, incide nas

penas

do

artigo

14

do

Estatuto

do

Desarmamento.
RECURSO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

(TJ-GO

-

APR:
02137474520158090175, Rel. EUDELCIO MACHADO FAGUNDES, Julgamento: 15/08/2019, 1ª CAMARA CRIMINAL, Publicação: DJ 2817 de 28/08/2019).

Não obstante a argumentação expendida de ausência de laudo de prestabilidade da arma de fogo, as provas testemunhais supra já ensejam em suficiência a comprovação da prática delitiva.

Por fim, como bem apreciado pela Procuradoria de Justiça Criminal merece correção de erro material existente na dosimetria da pena, tendo o
magistrado fixado a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, tornando-a definitiva em 03 (três) anos, sem a incidência de nenhuma agravante ou causas de aumento.

Veja-se:

“
Considerando

as

circunstâncias

judiciais

ora

analisadas,

fixo

a
pena-base no mínimo legal, em
02 (dois) anos de reclusão
. Na segunda etapa da dosimetria da sanção, observo que o acusado faz jus à atenuante prevista no art.65, inciso III, alínea d, uma vez que confessou o crime em juízo, no entanto, por força da súmula 231 do STJ a qual veda a fixação da pena aquém do mínimo legal nesta fase da dosimetria, esta fica inalterada nesta fase. Não há agravantes. Na terceira fase da dosimetria, não verifico causas de aumento e diminuição da pena, pelo que a tomo concreta e definitiva em
03 (três) anos de reclusão

(...).”

Sendo

assim,

ao

incorrer

em

erro

material,

a

sentença

merece

ser
reformada no que diz respeito a dosimetria, mantendo-se o édito condenatório em seus demais termos.

Pelas considerações acima expostas, afasto a tese defensiva.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego
provimento à pretensão recursal, mantendo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão mais 10 (dez) dias-multa, em
regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direito, qual seja, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas
, devendo somente ser corrigido o erro material apontado na sentença condenatória.

É como voto.

Belém, 18/10/2022